Tribunal: TJMT
Processo: 0053678-96.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0053678-96.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV fev/1989]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JAIR DOS SANTOS - CPF: 329.021.901-15 (REPRESENTANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, rejeitou os embargos.

E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA ILÍQUIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não havendo
omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão recorrido, que reconheceu a necessidade de realização de liquidação da sentença, para a apuração do
valor da alegada diferença remuneratória e do respectivo índice, pois somente são devidos, ao servidor público,

após constatada a errônea conversão de cruzeiros reais em URV, merecem ser rejeitados os
embargos
de
declaração
opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Jair dos Santos, contra o acórdão proferido no Recurso de Apelação n. 0053678-96.2015.8.11.0041, por ele interposto, que à unanimidade, proveu o recurso, para determinar a liquidação do julgado, a fim de verificar os valores decorrentes das diferenças geradas com a redução nas remunerações, quando da conversão da moeda, URV.

O Embargante sustenta que o acórdão é contraditório, omisso e obscuro, pois afronta a coisa julgada material, já que não houve fato novo para determinar a apuração do índice na liquidação da sentença, porquanto o
decisum
condenou o Embargado na incorporação do percentual de 11,98%, decisão que não comporta mais discussão, porque acobertada pelo manto da coisa julgada.

Por fim, requer a reforma da decisão colegiada para manter a r. decisão que confirmou a sentença, para incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos dos Autores, e o pagamento do valor retroativo, sem realizar perícia ou qualquer outro procedimento para apuração do montante devido.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões, pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração. Id. 32448999.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Como consignado no relatório,
trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Jair dos Santos, contra o acórdão proferido no Recurso de Apelação n. 0053678-96.2015.11.0041, por ele interposto, que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso, para determinar a apuração da condenação, dos valores pretéritos, na liquidação da sentença.

Consta dos autos que a Associação dos Servidores da Procuradoria Geral do Estado De Mato Grosso ASPROGER-MT, que representa os interesses do Embargante, ajuizou a Ação de Cobrança (código: 813146), em trâmite na Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em face do Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que os seu representados, servidores públicos estaduais, fazerem
jus
à incorporação de 11,98% (onze vírgula noventa oito por cento) nas suas remunerações, decorrente das diferenças financeiras geradas com a redução nos salários, quando da conversão do cruzeiro em URV, bem como ao pagamento dessas diferenças.

A decisão de piso julgou procedentes os pedidos, condenando o ente estatal ao pagamento das diferenças salariais, decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, com efeitos retroativos aos 5 (cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento do feito, no percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pelos Autores, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. Determinou, ainda, a apuração do montante referente aos retroativos não abarcados pela prescrição quinquenal, na fase de liquidação de sentença.

Dessa sentença, em razão da inexistência de recurso voluntário, por conta do duplo grau de jurisdição, o Reexame Necessário n. 75876/2015 foi distribuído a mim e, ao reexaminar a sentença, em sua integralidade, retifiquei-a, parcialmente, apenas para determinar que o índice de correção monetária fosse o IPCA.

Na fase do cumprimento da sentença, o Estado Embargado apresentou Impugnação, alegando que, devido a reestruturação na carreira do cargo ocupado pelo Embargante, o valor em cobrança teria sido absorvido, juntando, para tanto, trabalho técnico sobre a carreira dos servidores públicos militares do Estado de Mato Grosso.

O Juízo
a quo
, então, prolatou a sentença e extinguiu o Cumprimento de Sentença, ao fundamento de que as leis que reestruturaram a carreira, de fato, absorveram as perdas remuneratórias, ocorrendo, assim, a liquidação por valor zero.

Dessa decisão houve a apresentação do Recurso de Apelação, por parte do ora Embargante, cujo Acórdão, que deu provimento ao recurso, reformou-a e determinou o regular prosseguimento do Cumprimento da Sentença, com a sua liquidação por arbitramento, é objeto dos presentes Embargos.

O Embargante sustenta, nestes aclaratórios, que, para a apuração dos valores pretéritos, não há a necessidade de liquidação da sentença, mas, somente, de simples cálculo aritmético, e que, essa determinação, ofende a coisa julgada, posto que a sentença determinou a incorporação do percentual de 11,98% na folha de pagamento dos autores.

Entendo, no entanto, que a irresignação do Recorrente não se sustenta, na medida em que a
sentença executada não é dotada de exigibilidade, tampouco de liquidez, porque, claramente, consignou que se deve verificar, na fase da liquidação da sentença, o valor realmente devido, até porque, o Estado de Mato Grosso afirma e anexa documentos comprobatórios, dando conta de que a eventual defasagem já foi absorvida, quando da reestruturação da carreira.

Demais disso, o entendimento adotado pelas Cortes extraordinárias e as Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça, é no sentido de que
somente na liquidação da sentença poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, ou a sua devida implementação na carreira, além do percentual e o montante devidos.

Assim, é possível observar que a Fazenda Pública Estadual buscava a aplicação do capítulo constante da sentença, confirmado pelo acórdão, de que a apuração dos valores retroativos de URV deve ser objeto de liquidação, para se apurar o valor realmente devido.

Todavia, não há considerar o acórdão omisso por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo Embargante.

Frisa-se, por oportuno, que a determinação da apuração do
quantum,
a ser recebido pelo Embargante, decorreu do tema 5 do STF, submetido à Repercussão Geral, em que se discute, à luz dos artigos 5o, XXXVI; 37, XIV; e 169, § 1o, I e II, da Constituição Federal, o direito, ou não, à compensação da diferença de 11,98%, resultante da conversão em URV dos valores expressos em cruzeiros reais, com o reajuste ocorrido na data-base subsequente.

Nesse sentido, para assentar que nem todo servidor sofreu a defasagem salarial, e mesmo para aqueles que a sofreram, a importância é variável,
é necessária a liquidação da sentença
, para apurar a concreta existência dessa defasagem e, se acaso existente, qual o valor devido.

É preciso consignar, também, que o término da incorporação dos 11,98%, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção
ad aeternum
de parcela de remuneração por servidor público.

Com efeito, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente quando existir, de fato, omissão ou contradição no acórdão, e a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Assim, diz-se de omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre o ponto ou a questão suscitada pelas partes, ou que o juiz deveria pronunciar-se de ofício. Por sua vez, contraditória é a decisão judicial que contenha sofismas e incoerências.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

A propósito, o STJ tem orientação:

No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC no 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011)

A alegação de omissão e contradição no v. acórdão, é, portanto, despropositada e mera irresignação.

Como afirmado, na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração, que o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

No que se refere ao prequestionamento, anoto que, para esta finalidade, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Com estas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos por
Evaldo Domingos de Amorim
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020